Tribunal: STF
Processo: HC 108337
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Decisão indeferitória de liminar pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Superação. Possibilidade em caráter excepcional. Peculato-desvio praticado por servidora contra o INSS. Crime instantâneo de efeitos permanentes. Prescrição incidente a partir do recebimento indevido da primeira parcela do benefício irregularmente reativado. Decurso de prazo superior a 8 (oito) anos entre o fato e o recebimento da denúncia. Prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena concretamente dosada reconhecida. Incidência da norma revogada do § 2º do art. 110 do CP, com a redação anterior à Lei nº 12.234/10. Ordem concedida.



    1. Possível, no caso em exame, a excepcional superação da Súmula 691 desta Suprema Corte, em vista de flagrante ilegalidade e de constrangimento patente.



    2. Das peças constantes da impetração é possível aferir que, a partir de 10/2/95, a paciente, embora não tivesse a posse física dos recursos públicos, tinha a sua disponibilidade jurídica, “uma vez que a partir da reativação indevida do indigitado benefício foi possível a liberação dos valores que foram pagos indevidamente até 10/02/2001”.



    3. Conforme estabelecia o § 2º do art. 110 do Código Penal, com a redação anterior à Lei nº 12.234/10, “a prescrição de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa – redação dada pela Lei nº 7.209/84)”, de molde que, in casu, deve ser considerado o lapso temporal decorrido entre o fato e o recebimento da denúncia, a fulminar a pretensão punitiva estatal.



    4. A garantia da irretroatividade da lei penal mais gravosa impede a aplicação da nova redação dada ao art. 110, parágrafo 1º, do Código Penal pela Lei nº 12.234/10, que assentou que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. Na hipótese, o trânsito em julgado para a acusação (cf. dispunha o § 1º do art. 110 do CP, em sua redação primitiva e também na atual) deu-se sob a égide da lei revogada, mais benéfica à condenada.



    5. Verifica-se que, entre a data do recebimento indevido da primeira prestação do benefício (art. 111, inciso I, do Código Penal) e a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do Código Penal), transcorreu, in albis, período superior a oito anos, o que demonstra a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva contra a paciente.



    6. Ordem concedida.